Tribunal: TJMT
Processo: 1020665-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020665-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - CPF: 083.297.527-39 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES - CPF: 696.482.981-49 (AGRAVANTE), VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA - CPF: 844.523.071-91 (AGRAVANTE), PANAGON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.982.472/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº 1020665-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA e JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES

AGRAVADO: PANAGON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO, NULIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO, PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE JOSÉ HENRIQUE – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO PREVIAMENTE SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA PENHORA DE 30% SOBRE SALÁRIOS – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL – MANUTENÇÃO – RENDA MENSAL RAZOAVEL – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As alegações de nulidade processual pretérita (ausência de citação válida), nulidade de acordo homologado e questões substanciais (prescrição e ilegitimidade passiva), que não foram objeto da decisão agravada nem previamente submetidas à apreciação do juízo de origem, não podem ser conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), permitindo-se a penhora de percentual de até 30% sobre os rendimentos líquidos do devedor, quando frustradas outras tentativas de satisfação do crédito e desde que preservado o mínimo existencial.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ HENRIQUE MENEZES ALVES e VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA
contra decisão a proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT no Cumprimento de Sentença em
Ação Monitória nº 0003006-77.2010.8.11.0003
, que determinou a penhora de 30% sobre os salários do executado
JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES
(ID. 195711349 dos autos principais).

Em suas razões, os agravantes sustentam a necessidade de interposição do presente Agravo de Instrumento diante da continuidade dos atos processuais praticados sem a prévia citação válida da parte executada, o que configura nulidade absoluta e compromete todo o desenvolvimento válido do processo

Os agravantes alegam: i) nulidade da citação, pois não houve citação válida, porquanto o AR (Aviso de Recebimento) do Sr. José Henrique foi assinado por terceiro estranho à lide (Edineide Santos de Jesus) e o AR da Sra. Viviane retornou com anotação "desconhecido"; ii) nulidade do acordo homologado, pois foi celebrado por advogado sem poderes específicos para transigir, após substabelecimento sem reservas de poderes; iii) prescrição dos títulos, vez que sem citação válida, não houve interrupção do prazo prescricional de 5 anos previsto para os cheques que fundamentam a ação (vencidos em 05/07/2007 e 05/08/2007); iv) ilegitimidade passiva do Sr. José Henrique, pois seu nome não consta como emitente, avalista ou coobrigado dos cheques que instruem a ação.

Por fim, alegam a impenhorabilidade de verba salarial, argumentando que a decisão agravada violou o artigo 833, IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de salários.

Sob tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (ID nº 296106895).

A contraminuta foi apresentada no ID nº 301308360, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Na origem, cuida-se de
Ação Monitória
ajuizada em 30/03/2010, por
PANAGON COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
(atual denominação:
DAMASCENO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
) em face de
JOSÉ HENRIQUE MENEZES ALVES e VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA
, convertida posteriormente em execução de título executivo judicial, visando o recebimento de crédito no valor original de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), representado por dois cheques emitidos em 15/05/2007, com vencimentos em 05/07/2007 e 05/08/2007, respectivamente nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 45.000,00.

Após diversos incidentes processuais, incluindo a homologação de acordo em 2022 (que não foi cumprido pelos executados), o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com dívida atualizada que ultrapassa o valor de R$ 618.524,36 (seiscentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos).

Penhorados valores via Sisbajud das contas dos executados (
R$ 8.373,65 na conta do executado JOSÉ HENRIQUE MENEZES ALVES e R$ 1.298,70 na conta da executada VIVIANE CRISTINA DE JESUS OYAKAWA)
, estes apresentaram
Impugnação à Penhora
alegando tratar-se de renda proveniente de salários.

O pedido fora parcialmente deferido determinando “
a liberação do valor bloqueado na conta do executado JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES”
(ID. 182975189 dos autos principais).

A exequente pugnou pela penhora mensal de percentual dos rendimentos dos executados, até a satisfação integral do débito executado (R$ 618.524,36), sobrevindo a decisão agravada.

Pois bem.

Do conhecimento parcial do recurso

Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos executados, ora agravantes, após considerar frustradas outras tentativas de localização de bens penhoráveis.

Contudo, a maior parte das razões recursais versa sobre alegações de nulidades processuais pretéritas (ausência de citação válida, nulidade de acordo homologado) e questões substanciais (prescrição e ilegitimidade passiva) que não foram objeto da decisão agravada e, conforme verificado nos documentos juntados, sequer foram previamente submetidas à apreciação do juízo de origem.

Nesse contexto, embora a alegação de nulidade da citação trate-se de matéria de ordem pública, deveria ter sido suscitada perante o juízo
a quo
por meio de petição simples ou na impugnação ao cumprimento de sentença, sendo o agravo de instrumento via inadequada para sua análise originária por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Assim, não
conheço das matérias
que não foram previamente suscitadas perante o juízo condutor do feito.

Da legalidade da penhora sobre percentual de salário

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos executados, em face da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem relativizado a regra da impenhorabilidade salarial, admitindo a constrição de percentual dos rendimentos do devedor, desde que preservado seu mínimo existencial, pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

No caso em apreço, verifica-se que os executados possuem renda líquida mensal familiar de aproximadamente R$ 27.934,28 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme comprovam os documentos juntados por eles próprios nos autos de origem (IDs 142860686 e 142861944).

Tal montante é significativamente superior ao necessário para a subsistência básica e digna de uma família, o que autoriza a relativização da regra da impenhorabilidade, especialmente considerando que já foram frustradas outras tentativas de satisfação do crédito, conforme destacado na decisão agravada.

O percentual de 30% (trinta por cento) determinado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional, uma vez que preserva 70% (setenta por cento) dos rendimentos dos agravantes, quantia mais que suficiente para garantir sua subsistência digna.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo dos devedores, o credor também depende da importância contida no crédito em cumprimento de sentença.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos executados significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade na decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos agravantes, uma vez que tal medida harmoniza o princípio da dignidade da pessoa humana com o princípio da efetividade da execução, especialmente considerando a elevada remuneração dos executados e as frustradas tentativas anteriores de satisfação do crédito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025